Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706664-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAILSON MARTINS DE LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Empréstimos Bancários – Descontos Consignados em Folha de Pagamento – Percentual Máximo – Remuneração Bruta – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. VAILSON MARTINS DE LIMA interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual indeferiu a antecipação de tutela requerida para limitar os valores descontados em seu contracheque. Afirma que os descontos “atingem percentual considerável de sua remuneração líquida, superando o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos (abatidos os descontos compulsórios e exceções legais)”. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos em seu contracheque. É o relato do necessário. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O entendimento desta Oitava Turma não ampara a pretensão da parte agravante. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. INCIDÊNCIA. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 70% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ JULGADO. APLICAÇÃO. 1. Nos casos de militares distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 70% dos seus rendimentos brutos (Lei no 10.486/2002, art. 29). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1419734, 07020606420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022.) Não obstante, verifica-se que entre o seu atual contracheque (ID 56604904) e aquele apresentado na Petição Inicial (ID 56053916), relativamente ao mês de setembro de 2023, o agravante obteve aumento da sua renda em mais de mil e quatrocentos reais. Com o aumento do limite da sua margem consignável, realizou novos empréstimos. Ora, ao que tudo indica, o agravante, após receber o numerário da instituição financeira, vale-se da presente demanda para se esquivar, ao menos temporariamente, das suas obrigações livremente contraídas, com chancela do Poder Judiciário, o que é inadmissível. Portanto, não vislumbro nem a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo de dano grave, já que o próprio agravante vem contraindo livremente novos empréstimos após o ajuizamento da presente demanda. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator